Tribunal: TJES
Processo: 5016745-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016745-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE EUGENIO VIEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ARTIGO 6º, XIV da LEI Nº 7.713/1988. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O debate tangencia a previsão taxativa (STJ, REsp nº 1.116.620/BA, tema 250) inserta no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988, segundo o qual ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2. O recorrido, acometido por neoplasia maligna, já fora outrora isentado de imposto de renda, o que deveria perdurar, já que, conforme enunciado sumular nº 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

3. Tal compreensão continua a gozar de respaldo perante a referida Corte (cf.: REsp n. 1.826.255/SC, publicado em 11/10/2019; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.525/DF, publicado em 9/12/2024), descabendo exigir prova exauriente como condição a sua aplicação em trato liminar se o preceptivo pertinente (artigo 300 do CPC) condiciona o deferimento da tutela à apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016745-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE EUGENIO VIEIRA

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrido, determinando ao recorrente e ao IPAJM “que se abstenham de realizar os descontos a título de contribuição previdenciária e o imposto de renda dos proventos da parte autora”.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que “o autor deixou de comprovar que permanece acometido pela doença alegada, uma vez que somente apresentou documentos da época do diagnóstico da doença. Da mesma maneira, sequer foram anexados documentos que demonstrem acompanhamento regular para controle da doença, receitas atuais, a fim de comprovar que permanece em tratamento”.

Pois bem. Em decisão inaugural entendi pela ratificação da decisão primeva, não autorizando o novo compulsar dos autos conclusão diversa.

O debate tangencia a previsão taxativa (STJ, REsp nº 1.116.620/BA, tema 250) inserta no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988, segundo o qual ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

O recorrido, acometido por neoplasia maligna, já fora outrora isentado de imposto de renda, o que deveria perdurar, já que, conforme enunciado sumular nº 627 do STJ, o "contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

Tal compreensão continua a gozar de respaldo perante a referida Corte (cf.: REsp n. 1.826.255/SC, publicado em 11/10/2019; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.525/DF, publicado em 9/12/2024), descabendo exigir prova exauriente como condição a sua aplicação em trato liminar se o preceptivo pertinente (artigo 300 do CPC) condiciona o deferimento da tutela à apresentação de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em vista de tais considerações, sem qualquer delonga, concluo pelo acerto da decisão primeva, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.